Tribunal: TJMMG
Processo: 2000260-21.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES - VEDAÇÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - SEPARAÇÃO DOS PODERES - CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO A REGULARIDADE E LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM APENAS UM PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - SÚMULAS NS. 01 E 03 DO TJMMG - ANULAÇÃO DO ATO DE SANÇÃO - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DISCIPLINARES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc. n. 2000260-21.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 07/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVERSOS ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – VEDAÇÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO A REGULARIDADE E LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM APENAS UM PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – SÚMULAS NS. 01 E 03 DO TJMMG – ANULAÇÃO DO ATO DE SANÇÃO – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DISCIPLINARES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Michel Luiz da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação, para anular o ato administrativo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.567/2017, publicado no BIR n. 49, de 21/08/2017, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva, mantendo, todavia, as demais punições decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 108.405/2017, 101.120/2017 e 111.455/2018 e as decorrentes das Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 107.552/2017 e 121.499/2017. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c pedido de tutela de urgência, movida por Michel Luiz da Silva em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foram instaurados em desfavor do autor 04 (quatro) Processos de Comunicação Disciplinar e 02 (duas) Sindicâncias Administrativo-Disciplinares, constando nas peças iniciais dos referidos documentos as seguintes imputações: 1. Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.567/2017 Síntese do fato: o militar comunicado, estando com o encargo/função de Encarregado de RIP N. 105.221/16-1/BPM, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 concluiu o procedimento ao qual era responsável bem como o devolveu à AJD cerca de 60 (sessenta) dias após retirá-lo na AJD. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XVI do art. 13, (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio, cominado aos II (demonstrar desídia no desempenho das funções) e XV do art. 14 do CEDM (Deixar de observar prazos regulamentares). Evento 1 –COP5, pág. 02. 2. Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.405/2017 Síntese do fato: No dia 16 de dezembro de 2016, o militar, apesar de devidamente notificado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, teria faltado à audiência, descumprindo ordem judicial. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 14, III do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei) (Evento 1 – COP8, pág. 01). 3. Processo de Comunicação Disciplinar N. 101.120/2017 Síntese do fato: No dia 20 de junho de 2016, o militar, apesar de devidamente notificado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, teria faltado à audiência, descumprindo ordem judicial. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: art. 14, III do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei) (Evento 1 – COP12, pág. 02). 4. Sindicância Administrativa Disciplinar n. 107.552/2017 – 1º BPM 1- Chegou ao conhecimento desta autoridade, através dos documentos anexos, notícia de que, durante fiscalização interna de rotina na AJD do 1º BPM, foi detectado que o encarregado n. 125.470-5, 2º Sgt PM Michel Luiz da Silva, se encontrava de posse da SAD n. 100.008/2015 – 1º BPM e não teria concluído dentro do prazo regulamentar, extrapolando o prazo em meses, sem justificar à AJD os motivos do atraso, sendo necessário que o Chefe da AJD determinasse a entrega dos autos para conferência. O encarregado teria retirado a SAD no dia 12 de fevereiro de 2016 e entregou no dia 21 de junho de 2016. 2- Há necessidade em se esclarecer os fatos eis que a conduta do militar sindicado, se confirmada, amolda-se, em tese, às transgressões disciplinares descritas no art, 14, II (“demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente e procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos administrativos ou operacionais”) e art. 14, XV (“deixar de observar prazos regulamentares) ambos do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas e/ou indícios de cometimento de crime militar no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apurados e aprofundados pelo sindicante. (Evento 1 – COP15, pág. 03) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 5- Sindicância Administrativa Disciplinar n. 121.499/2017 – SAD/16º BPM I – Chegou ao conhecimento desta Autoridade, por intermédio da documentação em anexo, que na data de 12 de Junho de 2017, o 1º Ten PM Alessandro Meireles Ferreira teria encaminhado mensagem via Painel Administrativo da PMMG ao n. 125.470-5, 2º Sgt PM Michel Luiz da Silva, contendo os seguintes dizeres: considerando suas alegações, o prazo para o seu comparecimento no cartório será no dia 14 de junho de 2017, às 10h, caso contrário, medidas administrativas serão adotadas; II – O 2º Sgt PM Michel Luiz da Silva teria encaminhado, em resposta à mensagem do referido oficial, outra mensagem com os seguintes dizeres: com certeza meu chefe, porém lembro Vossa Senhoria que caso o Sr não saiba, respeitosamente falando, tal atitude do Sr. Perante o Direito brasileiro, configura em crime de assédio moral. Para tal me coloco na certeza de quarta-feira apanhar com o Sr. III – Restaram indícios, em tese, da prática de transgressão disciplinar capitulada no Art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e ato da administração pública) do Código de ética e Disciplinar Militar do Estado de Minas Gerais por parte do 2º Sgt PM Michel Luiz da Silva, sem prejuízo a outras transgressões que possam aflorar no decorrer da apuração, ensejando novo tipo de transgressão, ou mesmo, modificação do tipo inicial; IV – Nesse viés, faz-se necessária a instauração de uma Sindicância Administrativa Disciplinar acerca de tais fatos narrados, para fins de identificação e responsabilização pelas irregularidades apontadas utilizando de todas as provas ilícitas admitidas pelo Direito, ampliando as informações, para adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso (Evento 1 – COP19, pág. 03). 6- No Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.455/2018 Síntese do fato: “O militar supracitado descumpriu ordem do Cmte da 24ª Cia PM, quando, em 18/05/2018, deixou de encaminhar ao término do serviço, a produtividade alcançada pela sua guarnição à Sala de Operações da fração para que o rádio operador preenchesse a planilha de produtividade diária e ainda deixou de registrar no REDS o relatório correspondente às atividades desenvolvidas, fazendo-o somente depois de questionado, às 21h47min do dia 21/05/2018, não constando no histórico, porém, a identificação das pessoas, veículos e estabelecimentos ora abordados/vistoriados. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso III, do art. 14 do CEDM. (Evento 1, COP28, págs. 01) No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.567/2017, o encarregado apresentou relatório manifestando-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pela comprovação, em tese, do cometimento das transgressões previstas no artigo 14, incisos II e XV, da Lei Estadual n. 14.310/2002 Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – COP7, págs. 08/10). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer opinando pelo enquadramento disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM (Evento 1 – COP7, págs. 15/17). O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, XV, do CEDM (BI N. 24 de 31/07/17 - Evento 1 – COP7, pág. 19). O ato de sanção publicado no BIR n. 49, de 21/08/2017, demostra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso XV, do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, COP7, págs. 20/21). O recurso interposto perante o comandante regional não foi conhecido, com fulcro no art. 472, I, do MAPPA, consoante se depreende no BIR N. 75, de 31/07/2018. Todavia, determinou a referida autoridade, o arquivamento do processo, em face do reconhecimento de causa de absolvição prevista no art. 7°, inciso VII (estar extinta a punibilidade), do MAPPA, Evento 1 – COP8, págs. 11/12. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 108.405/2017, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pela comprovação, em tese, do cometimento da transgressão prevista no art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – COP10, págs. 01/02). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo CEDMU (Evento 1 – CO10, págs. 07/09). O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BI N. 30 de 25/09/2017 - Evento 1 – COP10, pág. 12). Posteriormente, a referida decisão foi revogada pelo comandante do 16º BPM, por inobservância do art. 45 do CEDM e dos arts. 316, §2º, e 539, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Em seguida, a referida autoridade concordou com o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor (BI n.37 de 16/11/2017 – 16ºBPM). O ato de sanção publicado no BIR n. 31 de 01/12/2017 demonstra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, COP10, págs. 15/16). Foi negado provimento aos recursos disciplinares interpostos perante o comandante da 1ª RPM e perante o comandante-geral da PMMG, consoante se depreende no BIR N. 41, de 04/05/2018, e BGPM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 AR N. 253, de 19/07/2019, - Evento 1 – COP11, págs. 02/03 e págs. 18/19, respectivamente. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 101.120/2017, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – COP13, págs. 02/05). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo CEDMU (Evento 1 – CO13, págs. 10/12). O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer apresentado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BI N. 31 de 02/10/2017 - Evento 1 – COP13, pág. 15). Posteriormente, a referida decisão foi revogada pelo comandante do 16º BPM, por inobservância do art. 45 do CEDM e dos arts. 316, §2º, e 539, ambos do MAPPA. Em seguida, a referida autoridade concordou com o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor (BI n.37 de 16/11/2017 – 16ºBPM) – Evento 1, COP 13, págs.17/18. O ato de sanção publicado no BIR n. 31 de 01/12/2017 demonstra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, COP13, pág. 19). Foi negado provimento aos recursos disciplinares interpostos perante o comandante da 1ª RPM (BIR N. 46 de 12/05/2018 - Evento 1 – COP13, págs. 22/23) e perante o comandante-geral da PMMG (BGPM AR N. 253 de 19/07/2019 - Evento 1 – COP14, págs. 06/07). Na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.552/2017 – 1º BPM, o sindicante apresentou relatório pelo não enquadramento e pela não punição disciplinar do autor, com fulcro no art. 7º, inciso V, do MAPPA (Evento 1 – COP17, págs. 15/17). No mesmo sentido, o CEDMU manifestou-se pelo não enquadramento do sindicado, com fulcro no artigo 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do CEDM (Evento 1 – COP17, págs. 24/25). O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais discordou do parecer exarado pelo CEDMU e determinou a remessa dos autos à autoridade imediatamente superior, nos termos do artigo 84 do CEDM- Evento 1 – COP18, págs. 01/02. O comandante regional discordou do parecer emitido pelo CEDMU e concordou com as razões apresentadas pelo comandante da Unidade, determinando o enquadramento e a punição do autor nas transgressões previstas no artigo 14, incisos II e XV, da Lei n.14.310/2002 (CEDM) (BIR n. 41- 1ª RPM de 04/05/2018). O ato de sanção publicado no BIR n. 41, de 04/05/2018, demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decréscimo de 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC18, pág. 06). O subcomandante-geral negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo sindicado (Evento 1 – COP18, BGPM RES. N. 196 de 20/06/2018 págs. 20/24). Na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 121.499/2017 – 16º BPM, o sindicante apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XII, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – COP21, págs. 05/18). Por sua vez, o CEDMU manifestou-se pelo enquadramento disciplinar do sindicado, contudo sugeriu a aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – COP21, págs. 22/23). O comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, determinou o enquadramento disciplinar do autor, deixando de substituir a sanção pela medida prevista no art. 10 do CEDM, em face da gravidade dos fatos - Evento 1 – COP21, págs. 24/25). O ato de sanção publicado no BIR n. 24 – 16º BPM, de 23/07/2018, demonstra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 13, XII, do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de suspensão de 04 (quatro) dias e decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional – Evento 1, COP21, págs. 26/27. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o comandante da 1ª RPM, conforme decisão publicada no BIR n. 127, de 10/12/2018 - Evento 1, COP27, págs. 37/39. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 111.455/2018, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – COP29, pág. 29 e COP30 págs. 01/05). O CEDMU emitiu parecer opinando pelo retorno dos autos ao encarregado, para que procedesse à adequação do tipo transgressional do art. 14, III, para o previsto no art. 15, V, ambos do CEDM (Evento 1 – COP30, págs. 09/15). O comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 15, V, do CEDM - Evento 1 – COP30, págs. 17/18). O ato de sanção coligido no Evento 1 – COP30, págs. 19/20, demonstra que, em face da dosimetria da pena (atenuante prevista no art. 20, II; agravante prevista no art. 21, I, ambos do CEDM, e utilização de duas notas meritórias), não foi imposta sanção disciplinar ao comunicado, BIR N. 09, de 22/02/2019 - Evento 1 – COP30, págs. 19/20. Na peça inicial, a defesa relatou que o autor é Segundo Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais; foi incluído nas fileiras da Corporação em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1º/07/1998; e está atualmente classificado no conceito C-94 (C, noventa e quatro pontos negativos). Disse que as transgressões disciplinares supracitadas ocorreram entre 11/08/2016 e 18/05/2018, período em que o apelante se encontrava em tratamento psiquiátrico decorrente de dois traumas emocionais graves (divórcio e a perda do seu tio José Emídio Damasceno, responsável pela sua criação). Aduziu que os relatórios médicos carreados aos autos demonstram que o autor padecia das patologias descritas como depressão profunda e transtorno bipolar afetivo e, ainda, que se suspeitava de esquizofrenia e tendências de autoextermínio. Segundo a defesa, as condutas descritas nas portarias dos procedimentos disciplinares imputam ao autor a prática de atrasos para a confecção de procedimentos disciplinares, o não comparecimento a duas audiências judiciais e uma resposta inadequada a um de seus superiores, por meio do painel administrativo. Disse que as condutas praticadas pelo autor amoldam-se às reações patológicas responsáveis pelos distúrbios no seu comportamento e, ainda, que a documentação médica juntada aos autos não foi considerada pela administração militar como causa de justificação – prevista no artigo 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM). De acordo com a defesa, as faltas disciplinares ocorreram simultaneamente e no período em que o autor se encontrava em tratamento psiquiátrico, sendo as faltas disciplinares supostamente praticadas pelo autor uma de natureza grave, oito de natureza média e uma de natureza leve. Acrescentou que, em razão das punições, foi o autor notificado sobre a sua classificação no conceito C, restando advertido de que a prática de nova falta disciplinar de natureza grave geraria a sua submissão a processo administrativo-disciplinar, bem como foi impedido de progredir na carreira, haja vista que, para a progressão, é necessário que o militar esteja no mínimo no conceito B-25 (§ 6º do art. 186 da Lei Estadual n. 5.301/62). Ademais, alegou que os processos disciplinares padecem de três graves ofensas ao direito e à justiça, a saber: desconsideração da causa de justificação do art. 19, I, do CEDM; ilegalidades; e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CR/88). Afirmou que o caso fortuito levou o autor a cometer as faltas disciplinares que subtraíram do seu conceito funcional 113 (cento e treze) pontos. Asseverou que as reiteradas sanções disciplinares fizeram com que o autor idealizasse seu autoextermínio e, ainda, que a administração militar violou o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da República de 1988), pois não observou o precário estado de saúde do autor. Por fim, pugnou pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, pela anulação dos atos administrativos referentes aos procedimentos disciplinares em análise, retirando do extrato funcional do autor as punições aplicadas, com a devolução da pontuação perdida, a restituição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em pecúnia das horas de serviço trabalhadas, além dos demais direitos e garantias, tudo no efeito ex tunc, inclusive para efeitos de promoção retroativa a dezembro de 2017. Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado Réu. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 e 07. Os autos foram redistribuídos da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) para a 5ª AJME, em observância ao Provimento CJM N.2, de 02/04/2020 (Evento 08). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME – Cível recebeu a inicial, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou a abertura de vista à defesa, para se manifestar acerca da certidão de inteiro teor do Processo n. 100055-77.2018.9.13.0002 – Evento 20, conforme decisão aposta no Evento 19. Em cumprimento à determinação judicial, a defesa juntou o extrato de registros funcionais do autor e, na oportunidade, requereu a reconsideração do indeferimento da tutela provisória de urgência e, ainda, a submissão do autor a perícia médico-psiquiátrica em órgão ou perito de confiança do juízo, a fim de que, seja comprovado que à época dos fatos, o autor não tinha condições de responder pelos seus atos (Eventos 27 e 28). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no evento 37. Em síntese, afirmou que os documentos carreados aos autos demonstram que os argumentos apresentados pelo autor já foram analisados e superados pela administração militar. Disse que a defesa do autor não trouxe aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de uma das causas de justificação ou absolvição descritas nos artigos 6º e 7 do MAPPA. Asseverou que os documentos apresentados pela defesa demonstram que o autor estava em tratamento médico, contudo não comprovam que ele sofresse alguma limitação ou restrição psiquiátrica que o impedisse de desempenhar as funções atribuídas, inexistindo, portanto, argumento capaz de justificar as faltas cometidas. Acrescentou que não foi homologado qualquer atestado médico que prescrevesse o seu afastamento do serviço. Segundo o Estado de Minas Gerais, os procedimentos administrativos instaurados em desfavor do autor foram conduzidos nos estritos limites da legalidade, tendo-lhe sido assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduziu ter sido oportunizado ao autor a apresentação de suas razões de defesa, a produção de provas e a interposição dos recursos disciplinares cabíveis, todavia ele não logrou afastar as faltas que lhe foram atribuídas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Destacou que a análise por parte deste douto juízo restringe-se a legalidade do ato administrativo, não cabendo, portanto, a apreciação do seu mérito. Alegou que os atos administrativos impugnados pelo autor seguiram todos os trâmites legais e encontram-se em total conformidade com as disposições normativas aplicáveis, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade das sanções impostas. Asseverou que os atos administrativos em comento se encontram perfeitos, completos e acabados, não carecendo de reparos pelo Poder Judiciário. Por fim, disse que as sanções disciplinares foram aplicadas em conformidade com as determinações legais pertinentes e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (Evento 37 – CONT1). A defesa do autor reiterou o pedido de submissão do autor a perícia médico-psiquiátrica em perito de confiança deste douto juízo, a fim de que seja comprovado que, à época do cometimento das transgressões disciplinares, o autor não tinha condições de responder pelos seus atos. Reiterou também os termos trazidos na peça inicial e, especificamente, em relação à Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.552/2017, salientou que a declaração de nulidade do referido feito possui como causa de pedir o motivo de caso fortuito plenamente comprovado – enfermidade mental do autor (Evento 38). Intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo indeferimento da realização da perícia psicopatológica, alegando que os documentos juntados aos autos informam que o autor possuía, à época dos fatos, capacidade de entendimento, sendo o pedido uma medida protelatória alheia ao objeto da demanda (Evento 43). O MM. juiz de direito da 5ª AJME-Cível converteu o feito em diligência e determinou que fosse oficiada a Diretoria de Recursos Humanos da PMMG, a fim de que fosse remetida a esta Justiça especializada cópia da pasta funcional e sanitária do autor, para que seja avaliado o pedido de submissão à perícia psicopatológica (Evento 45). Em cumprimento, foram juntados aos autos os documentos coligidos nos Evento 52 e 53, e as partes foram intimadas dos referidos documentos (Eventos 60 e 61). O MM. juiz a quo indeferiu a produção de prova pericial (Evento 63). As partes apresentaram memoriais escritos ratificando os argumentos apresentados em oportunidades anteriores (Eventos 67 e 69). Intimado, o Ministério Público manifestou-se no sentido da ausência de interesse social, coletivo ou individual indisponível que justificasse a sua intervenção no presente processo (Evento 74). O MM. juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] No período de 11.08.2016 a 18.05.2018, o requerente teve instaurado, contra ele, 4 (quatro) PCD’S e 2 (duas) SAD’S. Pleiteia sejam anuladas as punições que lhe foram aplicadas, porque, no referido período, encontrava-se em tratamento psiquiátrico. No entanto, pela análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados apenas relatavam o seu tratamento, sem, contudo, prescrever limitações ao trabalho. Nada declaravam quanto à sua não higidez e prontidão para o serviço operacional. Em todos os PCD’S e SAD’S teve assegurados tanto o contraditório quanto a ampla defesa, mediante a produção de provas e apresentação de todos os recursos. Formalmente, todos os procedimentos estão corretos. Nenhuma ilegalidade ou nulidade se constatou. O autor limitou-se a meras alegações inerentes a mérito, cuja análise é de exclusiva alçada da autoridade administrativa sancionadora. Face à independência dos poderes (art. 6º, CF/88) ao juiz é vedado intrometer no mérito do ato administrativo, exclusivo do Poder Executivo. Nesses termos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (Evento 41, SENT1). A defesa do autor interpôs recurso de apelação (Evento 85). Em síntese, alegou que restou devidamente comprovado o nexo de contemporaneidade e simultaneidade entre os sintomas das enfermidades psiquiátricas sofridas pelo apelante e as condutas imputadas como transgressivas, ensejando, portanto, o reconhecimento de causa de justificação prevista no art. 19, segunda parte do inciso I, do CEDM. Ratificou os fundamentos trazidos em sua inicial, sobretudo no tocante à alegação de ilegalidade na solução dos processos administrativos em tela por omissão da autoridade em reconhecer a existência de causa de justificação ora arguida. Requereu que seja conhecido e provido o presente apelo, para reformar-se a sentença recorrida e julgarem-se procedentes os pedidos iniciais. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação. Requereu que seja confirmada a sentença e negado provimento ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise dos argumentos trazidos pela defesa do apelante e do conjunto probatório carreados aos autos eletrônicos, entendo que a sentença a quo deve ser parcialmente reformada pelos motivos que passo a expor. Como é sabido, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessa premissa, observa-se que os quatro Processos de Comunicação Disciplinar e as duas Sindicâncias Administrativo-Disciplinares objeto dos autos, foram regidos em observância à ampla defesa e ao contraditório, não tendo o apelante elidido as imputações que pesaram em seu desfavor. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.567/2017, o apelante foi comunicado disciplinarmente por suposta infringência ao artigo 13, inciso XVI, e artigo 14, incisos II e XV, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 1 – COP5, pág.2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das alegações de defesa demonstra a descrição das acusações feitas em desfavor do apelante (Evento 1, COP6, pág. 7) A defesa prévia foi apresentada por advogada constituída pelo comunicado/apelante (Evento 1, COP6, pág. 10). O comunicado foi notificado para a inquirição da testemunha de defesa, Cb PM Carlos Alberto da Silva de Menezes, tendo comparecido ao ato (Evento 1, COP7, págs.1/3). Apresentou, por meio de sua defensora, suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP7, págs. 4/7). Foi notificado e compareceu à reunião do CEDMU (Evento 1 – COP7, págs. 13/14). O ato de sanção publicado no BIR n. 49, de 21/08/2017, demostra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso XV, do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, COP7, págs. 20/21). O recurso interposto perante o comandante regional não foi conhecido, com fulcro no art. 472, I, do MAPPA. Todavia, observa-se que a referida autoridade determinou o arquivamento do processo, em face do reconhecimento de causa de absolvição prevista no art. 7°, inciso VII (estar extinta a punibilidade), do MAPPA. Para tanto, esclareceu que os fatos se deram em 21 de junho de 2016 e que não houve a ativação da sanção quando do reconhecimento da intempestividade do recurso, nos termos do art. 87 do CEDM, operando-se, portanto, os efeitos da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 508, I, c/c art. 509, caput, do MAPPA , Evento 1 – COP8, págs. 11/12. O extrato de sanções válidas acostado ao evento 37 demonstra que a sanção em tela somente foi ativada em 03/08/2018. Dessa forma, apesar de ter sido comprovada a transgressão disciplinar praticada pelo comunicado, em regular processo administrativo, resta incontroversa a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.567/2017, nos termos dos enunciados das Súmulas ns. 011 e 032 deste e. TJMMG, considerando que, entre a data do cometimento da transgressão disciplinar que não acarretou a demissão do apelante (21/06/2016) e a data da ativação da respectiva sanção (03/08/2018), transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 108.405/2017, o apelante foi comunicado disciplinarmente por suposta 1 Súmula 1 - O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. 2 Súmula 3 - O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 infringência ao artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 1 – COP9, pág.1). O Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das alegações de defesa demonstra a descrição das acusações feitas em desfavor do apelante (Evento 1, COP9, pág. 10). A defesa prévia foi apresentada pelo comunicado/apelante (Evento 1, COP9, pág. 12). O comunicado foi notificado para a inquirição da testemunha de defesa, 1º Sgt PM Heloísa Maria Santana, não tendo comparecido ao ato (Evento 1, COP9, págs.16/18). Apresentou suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP9, págs. 22/24). Foi devidamente notificado, porém não compareceu à reunião do CEDMU (Evento 1 – COP10, págs. 05/07). O ato de sanção publicado no BIR n. 31, de 1º/12/2017, demostra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, COP10, págs. 15/16). O comandante regional negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo autor, ora apelante, em face do entendimento de que os argumentos defensivos não constituíram em causa de justificação/absolvição aptos a determinar o arquivamento do feito (BIR n. 41 de 04/09/2018 – Evento 1 – DOC11, págs. 02/03). Da mesma forma, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar (BGPM AR. 253 de 19/07/2019 – Evento 1 DOC11, págs. 18/19). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 101.120/2017, o apelante foi comunicado disciplinarmente por suposta infringência ao artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 1 – COP12, pág.2). O Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das alegações de defesa demonstra a descrição da acusação feita em desfavor do apelante (Evento 1, COP12, pág. 8). A defesa prévia foi apresentada pelo comunicado/apelante (Evento 1, COP12, pág. 09). O comunicado foi notificado para a inquirição das testemunhas de defesa, 1º Sgt PM Jurandir de Assis, 1º Sgt PM Cláudio Vitor da Costa, 1º Sgt PM Claudionor Messias Ribeiro, porém não compareceu (Evento 1, COP12, págs.13/21). Apresentou suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP12, págs. 24/27). Apesar de notificado, não compareceu à reunião do CEDMU (Evento 1 – COP13, págs. 08/12). O Comandante do 1º Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do autor na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 transgressão disciplinar prevista no artigo 14, III, do CEDM (Evento 1 – COP13, pág. 15). O ato de sanção publicado no BIR n. 31, de 1º/12/2017, demostra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, COP13, págs. 19/20). O comandante regional negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo autor, ora apelante, em face do entendimento de que os argumentos defensivos não constituíram em causa de justificação/absolvição aptos a determinar o arquivamento do feito (BIR n. 46 de 12/05/2018 – Evento 1 – DOC13, págs. 22/23). Da mesma forma, decidiu o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (BGPM AR. 253 de 19/07/2019 – Evento 1 DOC14, págs. 06/07). Na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.552/2017 – 1º BPM, foi imputado ao sindicado o cometimento, em tese, das transgressões displinares previstas no artigo art. 14, incisos II e XV, do CEDM (Evento 1, COP15, pág.3). O sindicado apresentou, por meio de sua advogada, a defesa prévia (Evento 1 – COP16, págs. 38/39). O sindicado foi interrogado (Evento 1, COP17, págs.4/5). As testemunhas de defesa, Cb PM Carlos Alberto da Silva Menezes e 2º Sgt PM Ivan Amadeu de Freitas, foram inquiridas, tendo o sindicado acompanhado os atos (Evento 1, COP17, págs. 6/8). Notificado, o sindicado apresentou, por meio de sua advogada, suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP17, págs. 9/13). Apesar de notificado, não compareceu à reunião do CEDMU (Evento 1 – COP17, 22/25). Em face da discordância do Comandante da Unidade com o parecer do CEDMU, foram os autos remetidos à autoridade imediatamente superior para decisão, tendo o comandante regional decido o feito e determinado o enquadramento do sindicado nas transgressões disciplinares previstas no art. 14, incisos II e XV, do CEDM (Evento 1, COP17, págs.4/6). Em face da decisão do Comandante Regional, o sindicado interpôs recurso disciplinar, ao qual foi negado provimento pelo Subcomandante-Geral (Evento 1, COP18, págs.20/24). Na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 121.499/2017 – 16º BPM, foi imputado ao sindicado o suposto cometimento da transgressão prevista no artigo 13, inciso XII, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – COP19, págs. 2/3). O Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das alegações de defesa demonstra a descrição das acusações feitas em desfavor do apelante/comunicado (Evento 1 – COP19, págs. 13/14). A defesa prévia foi apresentada por advogada constituída pelo comunicado/apelante (Evento 1 – COP19, págs. 16/18). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O sindicado foi interrogado (Evento 1, COP19, págs.19/21). O sindicado foi notificado para as inquirições das testemunhas (Evento 1, COP19, págs. 24,26, 28 e 30/31 e COP20, págs. 3, 5, 7 e 10/21). Foi inquirida a testemunha de acusação, 1º Ten PM Alessandro Meireles Ferreira, sem a presença do sindicado, apesar de notificado (Evento 1, COP20, págs.22/23). Por conseguinte, foram inquiridas, com a presença do sindicado, as testemunhas de defesa, 3º Sgt PM Luiz Januário dos Reis Neto, 2º Sgt PM Eugênio Batista Ávila e Isabela Alessi Carvalho Lafetá (Evento 1, COP20, págs.24/29). O sindicado apresentou, por meio de sua advogada, suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP20, págs. 32/40 e COP21, págs.1/4). Apesar de notificado, não compareceu à reunião do CEDMU (Evento 1 – COP21, págs. 20/23). O comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no art. 13, XII, do CEDM, deixando de substituir pela aplicação do art. 10 do CEDM, em face da gravidade dos fatos (Evento 1 – COP21, págs. 24/25). Em face da decisão do Comandante da Unidade, interpôs recurso disciplinar, por meio de sua advogada, perante o Comandante Regional, o qual negou provimento ao recurso (Evento 1, COP27, págs. 3/31 e 37/39). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 111.455/2018, o apelante foi comunicado disciplinarmente por suposta infringência ao art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – COP28, pág.1). O Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das alegações de defesa demonstra a descrição das acusações feitas em desfavor do apelante/comunicado (Evento 1 – COP28, pág.9). A defesa prévia foi apresentada por advogada constituída pelo comunicado/apelante (Evento 1, COP28, págs. 11/25). Apesar de notificado para as inquirições das testemunhas de defesa, Sd PM Rarlos Blando Batista Oliveira e 3º Sgt Mike Tarcísio de Carvalho, o sindicado não compareceu aos atos (Evento 1, COP28, págs.39/40 e COP29, págs.3/4, 5, 11 e 13). Apresentou, por meio de sua defesa, suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – COP29, págs. 17/27). Foi notificado e compareceu à reunião do CEDMU (Evento 1 – COP30, págs. 9/15). O Comandante da Unidade solucionou o feito, sob o fundamento de que a defesa não apresentou documentação probatória da impossibilidade do comunicado realizar as atividades no dia do fato e que, apesar de alegar que estava com problemas pessoais e dizer que havia buscado atendimento psicológico, não obteve o afastamento de suas atividades, restando, portanto, demonstrada a prática da transgressão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 prevista no art. 15, inciso V, do CEDM (retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou exercício de atribuição) – Evento 1, COP30, págs. 17/18. Publicada a referida solução com o enquadramento do comunicado e o respectivo ato (BIR n.09 – 1ª RPM/16º BPM de 22/02/2019), foi cientificado o comunicado/apelante, o qual manifestou a ausência de interesse de recorrer (Evento 1, COP30, págs.19/20). Nesse contexto, constata-se que os problemas de ordem pessoal e de saúde alegados pelo apelante não configuram a causa de justificação, prevista no inciso I do art. 193 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Registra-se que, da extensa prova documental trazida pela defesa, não há a comprovação de que o apelante se encontrava afastado ou com limitação de suas atividades laborais. A propósito, cito a doutrina de Maurício José de Oliveira sobre o tema: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. Também conhecidos ambos os institutos como força irresistível, que tem o condão de excluir a conduta típica, já que atuam na vontade do agente (excluem o dolo e a culpa), sendo o caso fortuito proveniente de evento da natureza e a força maior como sendo uma ação de terceiro de modo a coagir fisicamente (coação física irresistível) o militar a praticar determinada conduta. (in Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, p.183) Nesses termos, refuto as alegações de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, de ilegalidade ou desconsideração da causa de justificação prevista no art. 19, inciso I, do CEDM. Pelas razões expostas, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação para anular o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.567/2017, publicado no BIR n. 49, de 21/08/2017, em face da 3 Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter íntegra a respeitável sentença de primeira instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 incidência da prescrição da pretensão punitiva, mantendo, todavia, as demais punições decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 108.405/2017, 101.120/2017 e 111.455/2018 e as decorrentes das Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portarias ns. 107.552/2017 e 121.499/2017. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator